Tribunal: TJDFT
Processo: 0762842-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargantes nos quais aponta que no Acórdão 1681873, ora novamente embargado, não analisou os parágrafos 9, 10,11 e pedido “c”, dos embargos de declaração, ID 43326350.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois consta análise jurídica da pretensão do embargante, nos itens 6 a 8 do Acórdão 1656998, ID 43187680, bem como, no Acórdão 1381879, ID 45303911.
5. Basta ler os itens 05 e 06 do Acórdão, ora embargado: “5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 a 8 da ementa, inclusive quando destacado o Item 6: “(...) 6. Compulsando os autos verifico que a Carta de Habite-se no 84/1993, ID 39867724, informa área construída de 43,50m2. Posteriormente, outra Carta de Habite-se no 123/2021, expedida após 1997, informa área construída de 235,66m2, sendo 43,50m2 anterior e construção nova de 192,16m2.” (grifo nosso). 6. Foram consideradas as duas cartas de habite-se do referido imóvel, inclusive foram somadas as áreas construídas.”.
6. Ademais, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, “não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG)”. Precedente: Ainda quando assim não fosse, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT, em julgamentos recentes firmaram entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido o acórdão no 943566, Relator Jair Soares, 6o Turma Cível, DJE 31/05/16.” (Acórdão n.1034807, 07332986320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.